Tribunal: TCU
Processo: 025.698/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10521/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022: 1. Processo TC- Processo 025.698/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Esmeralda Ribeiro (XXX.716.818-XX) e Quilombhoje Literatura (73.351.330/0001-03) 1.2. Órgão: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e aos responsáveis, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 154.